Tribunal: TJES
Processo: 0018366-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018366-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018366-26.2017.8.08.0024

EMBARGANTES
: ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e ANSELMO JOSÉ PEDRO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração anteriores, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão de anular ato administrativo de reforma ex officio.

2. A parte embargante alega persistência da omissão e erro de fato no acórdão anterior, insistindo nas teses de imprescritibilidade da ação e invalidade da publicação do ato de reforma em Boletim Geral da PMES (BGPM) como marco inicial prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de (i) persistência da omissão quanto à tese de imprescritibilidade e (ii) erro de fato e omissão quanto à validade da publicação em BGPM configuram vícios do art. 1.022 do CPC, ou se representam mera rediscussão de mérito com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

5. As teses de imprescritibilidade e a validade da publicação em BGPM foram exaustivamente analisadas e rechaçadas no julgamento da apelação e dos primeiros embargos de declaração, configurando a insistência mero inconformismo com o resultado desfavorável.

6. A reiteração dos argumentos em segundos embargos de declaração, visando apenas reverter o mérito da prescrição, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas em embargos de declaração anteriores configura mera rediscussão da matéria, e não vício sanável pela via dos aclaratórios. 2. A oposição de segundos embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa caracteriza o intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007149-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, p. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018366-26.2017.8.08.0024

EMBARGANTES
: ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e ANSELMO JOSÉ PEDRO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada às estritas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

No caso, os embargantes opõem os segundos embargos declaratórios insistindo, essencialmente, nas mesmas teses já rechaçadas no julgamento da Apelação (ID 6342330) e, de forma exaustiva, no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração (ID 13742522).

As alegações de "omissão" quanto à imprescritibilidade da ação, bem como de "erro de fato" e "omissão" quanto à validade da publicação em BGPM para militares reformados, não configuram vícios no julgado, mas sim mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Indubitavelmente, a matéria foi expressamente enfrentada pelo v. Acórdão embargado (ID 13742522), que rejeitou os primeiros aclaratórios (ID 6691991), conforme se extrai dos seguintes trechos:

[...] De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, o embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do apelo no qual fora mantida a sentença vergastada, restou consignado justamente que “a teor do entendimento jurisprudencial pátrio ‘No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão’”.

E mais, que a prescrição mostrou-se ocorrida na hipótese justamente porque “o ato administrativo que determinou a exclusão dos apelantes da Polícia Militar, mediante Conselho de Disciplina, é datado do dia 05.11.2009, enquanto a presente ação foi ajuizada no dia 05.07.2017, passados mais de 07 (sete) anos”.

Como se não bastasse, restou assentado, ainda, que “A despeito de alegarem ausência de intimação da decisão que julgou pleito de revisão de referida decisão, verifica-se dos autos que a mesma fora realizada mediante Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16.01.2015, restando assente em nossa jurisprudência ser ‘o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato’, até mesmo ‘porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES’”, razão pela qual compreendeu-se que “foi dada a devida publicidade à aludida decisão administrativa que julgou a revisão manejada”.

[...]

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e peculiaridades do caso concreto,
restando salutar destacar, inclusive, que a despeito de alegar o recorrente ausência de documentação mencionada no voto embargado, a própria Secretaria de Câmara certificou a sua existência nos autos (Id. 12600222).

Como se percebe, o Colegiado não apenas rechaçou a tese de imprescritibilidade (ao confirmar a aplicação do Decreto 20.910/32), como também enfrentou diretamente a controvérsia sobre a validade da publicação no BGPM e a existência do respectivo documento nos autos, amparando-se na Certidão ID 12600222.

O tema central — a (in)validade da publicação no Boletim Geral da PMES (BGPM) e a alegação de que o documento nos autos (ID 2247426) não é prova hábil — foi efetivamente o principal argumento dos primeiros embargos de declaração (ID 6691991). Naquela ocasião, os embargantes já haviam nomeado essa tese como "ERRO QUANTO A FATO ESSENCIAL" e o acórdão que rejeitou os primeiros embargos (ID 13742522) foi cristalino ao entender que a insistência configurava mera rediscussão.

O que os embargantes pretendem nestes segundos embargos (ID 14266815) é alegar que o acórdão anterior (ID 13742522)
persistiu na omissão
e, ao fazê-lo (mencionando a certidão ID 12600222), teria cometido um
novo
erro de fato (Art. 1.022, III) e não sanado a omissão (Art. 1.022, II).

Portanto, embora o tema de fundo seja o mesmo, os embargantes tentam requalificar sua tese de mérito como "erro de fato" ou "persistência da omissão" imputados ao acórdão dos primeiros embargos, o que não altera a natureza do recurso, que busca, pela segunda vez na via dos aclaratórios, reverter o mérito da prescrição.

Evidencia-se, portanto, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, que repetem teses já decididas, visando apenas retardar o trânsito em julgado do feito.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CORRIGIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por embargos de declaração considerados protelatórios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente apresentou memória de cálculo adequada e, em caso negativo, se tal fato ensejaria a extinção do cumprimento de sentença; (ii) verificar se os embargos de declaração opostos pelo agravante caracterizam-se como protelatórios, justificando a aplicação da multa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O demonstrativo de débito inicialmente incorreto foi corrigido pela parte exequente antes da intimação do executado, restando plenamente esclarecido o valor devido, tanto pelo exequente quanto pelo magistrado. 4. O agravante foi intimado corretamente sobre o valor atualizado da dívida, não havendo justificativa razoável para a alegação de extinção do cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo . 5. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, reiterando questão já esclarecida nos autos sobre o demonstrativo de débito, configuram intuito manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A correção de erro material no demonstrativo de débito antes da intimação do executado não enseja a extinção do cumprimento de sentença. 2.
É protelatória a conduta de reiterar questionamentos já esclarecidos pelo Juízo em sede de embargos de declaração, o que atrai a aplicação de multa nos termos do art. 1 .026, § 2º, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524 e 1.026, § 2º . Jurisprudência relevante citada: TJMG, EDcl 2977194-25.2011.8.13 .0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 25/09/2024; TJSP, EDcl 1016312-19 .2023.8.26.0005, Relª Desª Léa Duarte, j . 28/09/2024; TJDF, EMA 07229.91-54.2023.8 .07.0000, Relª Desª Fátima Rafael, j. 29/08/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50071492620248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 21/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, considerando tratar-se de reiteração de embargos com nítido caráter protelatório, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.